Tribunal: STF
Processo: ARE 1384705
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 4-5):



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 675/2015. LEI Nº 13.169/2015. MAJORAÇÃO DA CSLL. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada do E. Supremo Tribunal Federal e desta Corte, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso.



    2. A questão vertida nos presentes autos refere-se à legalidade da Medida Provisória nº 675/2015, bem como da Lei nº 13.169/2015, que majoraram a alíquota da CSLL de 15 (quinze) para 20% (vinte por cento) devidas por instituições financeiras e equiparadas.



    3. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido da constitucionalidade da majoração da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) por medida provisória e suas reedições, iniciando-se a contagem do prazo nonagesimal a partir da primeira edição da medida provisória.



    4. O Tribunal Pleno do E. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "é constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, após a edição da EC nº 20/98". (RE 231673 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/09/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 26-09-2016 PUBLIC 27-09-2016).



    5. Nos termos da jurisprudência pacífica da Suprema Corte, a exigência de alíquota diferenciada da CSLL das instituições financeiras não afronta o princípio da isonomia.



    6. Restou demonstrada a constitucionalidade e legalidade da MP nº 675/2015, convertida na Lei nº 13.169/2015, que majoraram a alíquota da CSLL de 15 (quinze) para 20% (vinte por cento) devidas por instituições financeiras e equiparadas. Precedentes.



    7. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.



    8. Agravo interno desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, 62, 246, 195, caput e §§ 5º, 6º e 9º, 150, II e III, a e b, e 194, V, do texto constitucional, além dos arts. 5º, LIV, LV e 93, IX, CF.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, o seguinte: (i) inadequação do instrumento normativo utilizado para a regulação do tema; (ii) vulneração ao artigo 246 da CF; (iii) violação ao princípio da isonomia em decorrência de injustificada discriminação dos contribuintes sujeitos às diferentes alíquotas da CSLL; (iv) violação ao princípio da irretroatividade e anterioridade; e (v) inconstitucionalidade da Lei 11.727/08 em virtude dos vícios constantes na MP 413/08.



    Além disso, sustenta a nulidade do acórdão que rejeitou os embargos declaratórios.



    O recurso foi inadmitido na origem com base na jurisprudência do STF sobre a matéria e negado seguimento com aplicação do Tema 339 da sistemática da repercussão geral (eDOC 18). 



    É o relatório. Decido.



    De inicio, verifico que não merece conhecimento o recurso extraordinário, no ponto, em que lhe foi negado seguimento com base na aplicação do tema 339 da sistemática da repercussão geral.



    Em relação ao mérito da controvérsia, não assiste razão à parte Recorrente.



    No tocante ao não preenchimento dos requisitos de medidas provisórias, verifica-se que a compreensão iterativa do STF é no sentido da sindicabilidade pelo Poder Judiciário guiar-se pelo escrutínio estrito, isto é, somente é dado ao Estado-Juiz invalidar a iniciativa presidencial em caso de cabal demonstração de ausência de relevância e de urgência.



    Veja-se a ementa do RE 592.377, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com acórdão redigido pelo Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2015:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.”



    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a majoração de alíquota de CSLL não atrai a aplicação do art. 246 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: AI 594156 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 26.6.2009; AI 489734 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 30.4.2009. 



    A respeito do fato de se conferir tratamento diferenciado, em razão da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, esta Corte já se manifestou no sentido de que o recolhimento da CSLL pelas instituições financeiras com alíquota diferenciada não ofende o princípio da isonomia, tendo em vista que as desigualações possuem parâmetro constitucional.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: RE-AgR 335.275, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 28.03.2011; e do RE-AgR 485.290, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 20.08.2010. 



    Igualmente, no que se refere ao princípio da anterioridade, o STF já assentou que a majoração de alíquota da CSLL por medida provisória e suas reedições não viola a Constituição Federal.



    Sobre o tema, cito alguns precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. MP 1.807/1999 E REEDIÇÕES. POSSIBILIDADE. CONTAGEM DO PRAZO NONAGESIMAL A PARTIR DA PRIMEIRA EDIÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que me parece juridicamente correta, é firme no sentido de que é constitucional a majoração da alíquota da CSLL pela MP 1.807/1999 e suas reedições e que a contagem do prazo nonagesimal se dá com a primeira edição da medida provisória. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 636.319- AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJ 25.10.2011, grifos nossos). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. 1. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.807/99 E SUAS REEDIÇÕES. 2. PRAZO DO ART. 195, § 4°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 588.943-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 18.3.2011).



     



     “Tributo. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. Adicional instituído por meio de medida provisória. Admissibilidade. Violação ao art. 246 da CF. Não ocorrência. Tributo instituído e regulamentado pela Lei nº 7.689/88. Mero aumento da alíquota pela MP nº 1.807/99. Recurso extraordinário não provido. A Medida Provisória nº 1.807/99 não instituiu, nem regulamentou a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, mas apenas lhe aumentou a alíquota” (RE 403.512, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 6.3.2009 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 1. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALÍQUOTA DIFERENCIADA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. 2. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL OBSERVADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 528160 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12.6.2013)



    Por fim, os argumentos relacionados à alegada ofensa ao princípio da capacidade contributiva já foram enfrentados e rechaçados por este Tribunal em casos semelhantes, conforme se depreende da seguinte ementa de julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Artigo 195, § 9º, da CF. CSLL. Alíquotas diferenciadas. Instituições financeiras e equiparadas. Possibilidade antes e após a EC nº 20/98. Jurisprudência pacífica. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o estabelecimento pela EC nº 20/98 de alíquotas diferenciadas da Contribuição Social sobre o Lucro para as pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91 em período anterior e posterior à introdução do § 9º do art. 195 não viola o princípio da isonomia. 2. Em consonância com o raciocínio registrado no RE nº 235.036-5/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pode-se afirmar que, objetivamente consideradas, as pessoas jurídicas enquadradas no conceito de instituições financeiras ou legalmente equiparáveis a essas auferem vultoso faturamento ou receita – importante fator para a obtenção dos lucros dignos de destaque e para a manutenção da tenacidade econômico-financeira. Nesse sentido, a atividade econômica por elas exercida é fator indicativo de sua riqueza; sobressai do critério de discrimen utilizado na espécie a maior capacidade contributiva dessas pessoas jurídicas. 3. No julgamento do RE nº 598.572/SP, o Tribunal Pleno entendeu não ser esse tratamento diferenciado ofensivo ao princípio da igualdade tributária, “consubstanciado[s] nos subprincípios da capacidade contributiva, aplicável a todos os tributos, e da equidade no custeio da seguridade social”. O Tribunal Pleno, por fim, fixou a seguinte tese: “é constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, após a edição da EC nº 20/98”. 4. Nego provimento ao agravo regimental.” (RE 231673 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.09.2016)



    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente